Tribunal: TJMT
Processo: 1021495-45.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021495-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OSMAR DOS SANTOS LOPES - CPF: 320.077.010-49 (APELANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ANDRESSA LEAL DOS SANTOS - CPF: 033.421.251-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DIEISEN MAYCON ROSSATO - CPF: 184.466.898-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 026.323.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.885.257/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE PESSOA DIVERSA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DO EMBARGADO – CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS PELA METADE – POSSIBILIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INCIDENTES NA FORMA DA SÚMULA Nº 303 DO STJ E NOS TERMOS DO ART. 90, § 4º, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrada a necessidade de acionar o Judiciário para afastar irregular penhora de veículo em ação executória ajuizada pelo ora apelado, deve este suportar os ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Não oferecido resistência e expressamente tendo apresentado anuência ao reconhecimento da nulidade processual, deve ser aplicado o disposto no art. 90, § 4º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021495-45.2021.8.11.0041

APELANTE:

JOAO OSMAR DOS SANTOS LOPES

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO OSMAR DOS SANTOS LOPES
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1021495-45.2021.8.11.0041
,
ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar o levantamento da restrição que recaiu do bem 337203-M.BENZ/LS 1938 (Nacional), placa JZN-0017, ano/modelo 2000/2000, cor branco, RENAVAM nº 748518797, no processo executivo em apenso, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que o veículo penhorado saiu da propriedade da empresa executada há anos, sendo que a empresa de quem adquiriu, DR Transportes LTDA, não possui qualquer relação com a empresa executada Imperativa Transportes.

Menciona que quem deu causa a restrição indevida foi à recorrida, que não teve o mínimo zelo de checar em nome de quem o veículo estava registrado, de modo que deve ser condenada ao pagamento do ônus da sucumbência.

Além disso, argumenta que a apelada deverá restituir os valores despendidos no curso do processo, sendo estes no importe de R$ 2.737,14 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais e quatorze centavos).

Assim sendo, requer a reforma parcial da sentença (Id. 138768678).

As contrarrazões foram ofertadas pelo apelado, o qual pugna pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que não se opôs e liberação do veículo penhorado, portanto, não houve resistência e nem má-fé, eis que o veículo foi dado em garantia ao contrato de financiamento, ressaltando, ainda que a ação foi interposta em 2013 e somente em 2019 foi deferida a penhora do veículo, ante a demora na citação do executado.

Informa que o veículo foi dado em garantia de alienação fiduciária, de forma que não havia como ter conhecimento da existência de mudança na titularidade do veículo (Id. 138768684).

O preparo foi recolhido (Id. 138768680).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em verificar que o banco apelado deve arcar com o ônus da sucumbência, haja vista que a penhora realizada na ação de execução promovida pela ora apelada, recaiu sobre bem de propriedade de terceiro, sendo que tão logo tomou conhecimento, não opôs resistência à desconstituição da restrição.

De fato, extrai-se dos autos que tramita perante o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0054128-10.2013.8.11.0041, em que é exequente o Banco Santander, e do outro lado como executado a empresa Imperativa Transportes LTDA, onde foi penhorado um veículo de propriedade de Joao Osmar dos Santos Lopes, ora apelante, o que motivou o ajuizamento dos presentes embargos de terceiros, onde comprova que o adquiriu em 11/01/2019 e de pessoa jurídica alheia a do executado, qual seja, da empresa D.R. Transportes LTDA, na Cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, onde o mesmo reside.

Os documentos demonstram as várias transferências de propriedade ao longo do tempo, comprovando, assim, que o veículo não está mais em nome do executado quando da restrição, solicitado ao Juízo de origem em 24/10/2019, sendo que até então não possuía qualquer ônus em seu certificado.

Por essa razão, a embargada, ora apelada, quando se manifestou nos autos, não apresentou qualquer resistência, salientando que não tinha conhecimento do atual proprietário do veículo, pois o bem foi alienado fiduciariamente à época do negócio jurídico (id. 138767297), sobrevindo sentença de procedência, mas, contudo, sem a condenação da ré ao pagamento da sucumbência.

Os artigos 82, § 2º, e 85 do Código de Processo Civil preveem que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e as despesas processuais, enquanto em relação aos embargos de terceiro, a Súmula nº. 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, traz a orientação de que
“quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Todavia, o magistrado de primeiro grau ao proferir a sentença deixou de condenar a apelada, em razão da ausência de pretensão resistida, confira:

“(...) Não pode o embargado arcar com o ônus da sucumbência, visto que não apresentou resistência ao pedido do autor.

Assim, de acordo com o Princípio da Causalidade, independentemente do reconhecimento do levantamento da restrição, não se pode imputar ao credor os ônus da sucumbência. (...)”

Ocorre que o §4º do artigo 90 do Código de Processo Civil é claro dispõe:

“Art. 90. [...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
”

Logo, em que pese o reconhecimento pelo embargado/apelado da pretensão posta nos embargos de terceiros, certo é que o embargante/apelante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução, o que possibilita a sua condenação nos ônus de sucumbência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDENTE – PENHORA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE – NULIDADE RECONHECIDA –CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 90, § 4º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a necessidade de acionar o Judiciário para afastar irregular penhora de imóvel em ação executória ajuizada pelo ora apelante, deve este suportar os ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.
Não oferecido resistência e expressamente tendo apresentado anuência ao reconhecimento da nulidade processual, deve ser aplicado o disposto no art. 90, § 4º do CPC.
(N.U 0005244-54.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – MÉRITO - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, CAPUT, DO CPC – PERCENTUAL DE 5% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE ( § 2º, DO ART. 85 DO NOVO CPC)– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa. Em que pese o reconhecimento, pelo embargado de terceiros, apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que o embargante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo embargado de terceiros, o que possibilita a condenação deste último, embargado, nos ônus de sucumbência (art. 90, caput, 26 do CPC).”
(TJ-MT 00032658520188110005 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Desse modo, como os embargos de terceiros foram opostos em razão da indicação do bem móvel do embargante/recorrente à penhora, os honorários advocatícios a serem arbitrados tem por base o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do veículo.

Entretanto, observada a ausência de resistência da parte embargada, ora apelante, é imperativa a redução prevista no §4º, do artigo 90 do CPC, ou seja, 5% do valor do veículo, conforme a tabela PIF, além de arcar com 50% das despesas processuais.

Segue precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELOS RÉUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS REDUZIDOS PELA METADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A insurgência dos recorrentes se volta contra o capítulo da sentença que os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve pretensão resistida. 2. Não há como negar que os apelantes deram causa a oposição dos embargos de terceiro. Isso porque, se houve a penhora (indevida) do bem pertencente aos apelados, esse ato foi praticado em decorrência de uma atitude dos apelados. 3. Também não há como negar que os apelantes não ofereceram resistência ao pleito autoral. Isso porque, como dito na sentença, os embargados reconheceram a propriedade dos embargantes e não se opuseram à liberação da penhora. 4. O artigo 90, § 4º, CPC é expresso ao afirmar que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. 5. Recurso parcialmente provido”. (TJ-DF 07132458320198070007 DF 0713245-83.2019.8.07.0007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – PRETENSÃO DE ATRIBUIR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AOS EMBARGANTES – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO QUE FOI CAUSADO PELA EMBARGADA AO DESCUMPRIR ACORDO CELEBRADO ENTRE PARTES EM OUTROS AUTOS, E NÃO PELOS EMBARGANTES AO EXERCEREM SEU DIREITO DE AÇÃO – PRETENSÃO DE REDUZIR O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SE TRATAR DE CAUSA SIMPLES E DE TRAMITAÇÃO VELOZ – IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA ADOÇÃO, PELA SENTENÇA, DO LIMITE LEGAL MÍNIMO (10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CPC, ART. 85, § 2º)– PRETENSÃO DE QUE OS HONORÁRIOS SEJAM FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE, PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PERTINENTES ( CPC, ART. 85, § 8º)–
PRETENSÃO DE REDUZIR OS HONORÁRIOS PELA METADE, POR CONTA DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL ( CPC, ART. 90, § 4º)– POSSIBILIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0001872-62.2021.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR - J. 13.12.2021)” (TJ-PR - APL: 00018726220218160044 Apucarana 0001872-62.2021.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 13/12/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a recorrida arque com 50% das despesas processuais e 5% sobre o valor do proveito econômico obtido (veículo), conforme o valor da tabela PIF
, a título de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022